Tribunal: TCU
Processo: 007.733/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6642/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.733/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dalva Viega Macedo (XXX.772.142-XX); Ediane Cruz e Silva Valente (XXX.449.782-XX); Edna Pereira de Souza de Sousa (XXX.618.012-XX); Eulalia dos Santos Viana (XXX.716.162-XX); Francisco Mamede dos Santos (XXX.325.602-XX); Gerson Eni Santos da Silva (XXX.201.892-XX); Irailde Monte de Brito dos Passos (XXX.407.182-XX); Jozilma de Morais Brito (XXX.292.412-XX); Luici Goncalves de Oliveira do Amaral (XXX.466.842-XX); Regina Rodrigues Mira (XXX.641.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.